Tribunal: STF
Processo: HC 253110
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo STJ no AgRg no HC nº 951682/SP, assim ementado (eDOC 3, p. 104):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. Precedentes. 



    2. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não foi verificado na espécie. 



    3. As instâncias ordinárias reconheceram a qualificadora prevista no art. 159, § 1º, do Código Penal com base nas circunstâncias fáticas do caso concreto, fundamentando adequadamente a fixação da pena na última fase da dosimetria. Entender de modo diverso demandaria o reexame profundo do arcabouço fático-probatório, providência incabível na estreita via do habeas corpus. 



    4. O regime fechado foi corretamente fixado considerando a gravidade concreta do crime praticado, bem como o tempo de pena estabelecido, conforme estabelece o art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em síntese, o afastamento da qualificadora do art. 159, §1º, do CP, com a readequação da dosimetria e o estabelecimento do regime semiaberto, uma vez que o paciente foi absolvido da acusação de associação criminosa e a vítima era maior de 18 e menor de 60 anos de idade.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    O Juízo de primeira instância absolveu o paciente da imputação de associação criminosa, tendo o condenado pelo crime de extorsão mediante sequestro à pena de 12 (doze) anos de reclusão, deixando, contudo, de justificar a aplicação da qualificadora do art. 159, §1º, do CP. A propósito, colaciono os seguintes excertos do édito condenatório (eDOC 2, p. 147/153, grifei):



    (...)



    Em relação ao delito descrito no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, de acordo com a denúncia, os acusados agindo conjuntamente e com unidades de desígnios entre si, teriam se associado para o fim específico de cometer crimes, sendo tal associação armada. 



    No entretanto, os indícios de materialidade existentes por ocasião do oferecimento da denúncia não vieram a ser confirmados durante a instrução, inexistindo a segurança necessária a autorizar o decreto condenatório com relação à imputação de prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. 



    Nota-se que apesar das circunstâncias do delito estarem a indicar prévio conhecimento e ajuste entre os acusados, certo é que nada há nos autos a comprovar o vínculo permanente entre eles com a finalidade de cometimento de ilícitos penais. 



    (...)



    Ao que tudo indica, o concurso se deu de forma eventual e precária, não restando configurada a associação, o que torna inviável a condenação. Nestes passos, a absolvição é medida que se impõe.



    (...)



    Em relação ao delito de extorsão mediante sequestro, na primeira fase fixo a pena-base no mínimo legal. Deixo de considerar a especial gravidade do delito como razão para exasperação, tal como pleiteado pelo Ministério Público, uma vez que a severidade das sanções cominadas já traduzem a reprovabilidade incita ao delito em tela.



    Na segunda fase, anotada a primariedade dos réus não há razões para a exasperação. 



    Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas, resultando a pena final em 12 anos de reclusão.



    (...)



    Ante a quantidade de pena aplicada, fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena.Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para condenar o réu LUAN RODRIGUES DA SILVA como incurso nos delitos previstos nos artigos 157, §2º-A, inciso I, artigo 159, § 1º e artigo 180 na forma do artigo 69, todos do Código Penal. às penas de 26 anos 8 meses e 26 dias de reclusão de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 34 dias-multa, o réu MURILO FERREIRA TAVARES às penas de os réus 14 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 11 dias-multa; e os réus VINICIUS SANTOS PEREIRA, RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS e FLÁVIO SANTANA DE ABREU, como incursos no artigo 159, caput, do Código Penal às penas de 12 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. O dia-multa para todos os réus será calculado no piso legal por inexistirem razões para sua exasperação. Finalmente, absolvo LUAN RODRIGUES DA SILVA, KLEBER MOREIRA VIEIRA, RODOLFOPEREIRA DOS SANTOS, VINICIUS SANTOS PEREIRA, MURILO FERREIRA TAVARES e FLAVIO SANTANA DE ABREU do prática do delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.



    Opostos embargos declaratórios, a Magistrada sentenciante assentou que a qualificadora incide diante da idade da vítima, senão vejamos (eDOC 2, p. 161):



    (...)



    Verifico que há erro material na sentença, de possível pronunciamento de ofício por essa via no tocante ao dispositivo.



    Considerando que se trata de extorsão mediante sequestro qualificada, considerando a idade da vítima, deverá constar a condenação dos réus



    "VINICIUS SANTOS PEREIRA, RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS e FLÁVIO SANTANA DE ABREU, como incursos no artigo 159, § 1º do Código Penal às penas de 12 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado".



    O TJSP, alterando a fundamentação, manteve a aplicação da qualificadora, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 55):



    O art. 159, § Io está caracterizado, não em função da idade da vítima, mas em razão do crime ter sido cometido por “quadrilha do PIX”. 



    Por fim, o STJ manteve a dosimetria operada pelas instâncias ordinárias, apontando que: “o Tribunal de Apelação, a partir da análise da prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu fundamentadamente pelo reconhecimento da qualificadora prevista no art. 159, § 1º, do CP, em virtude da realização do crime por bando conhecido por quadrilha do PIX. ” (eDOC 3, p. 110).



    De início, registro que o Tribunal de origem, no julgamento da apelação aviada exclusivamente pela defesa, incorreu em reformatio in pejus qualitativa, tendo em conta que acrescentou novo fundamento para justificar a qualificadora do art. 159, §1º, do CP.



    Além disso, os fundamentos empregados pelas instâncias ordinárias não subsistem. 



    Com efeito, conforme consta no boletim de ocorrência (eDOC 2, p. 56 e 74), a vítima sequestrada nasceu em 25.11.1997, de modo que não era menor de 18 anos de idade nem maior de 60 anos em 19.08.2022, quando dos fatos descritos na denúncia.



    Outrossim, a simples assertiva de o crime ter sido cometido pela “quadrilha do PIX” não é suficiente para a manutenção da qualificadora na modalidade “cometido por bando ou quadrilha”. 



    Isso porque, como leciona Luciano Anderson de Souza:



    “A terceira qualificadora prevista no art. 159, § 1º, diz respeito ao cometimento do delito por “quadrilha ou bando”, antigo nomen iuris do delito previsto no art. 288 do Código Penal, atualmente denominado associação criminosa, em face da alteração trazida pela Lei nº 12.850/2013.



    Nessa última legislação, então, o legislador esqueceu-se de alterar o presente dispositivo, renovando a redação do dispositivo em foco. Em outros termos, deveria ter sido substituída a expressão “quadrilha ou bando” por “associação criminosa”. Por conta disso, há duas correntes.



    A linha majoritária entende que se deve reconhecer a presente qualificadora caso o crime de extorsão mediante sequestro deflua de associação criminosa – isto é, seja fruto da associação de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. A corrente minoritária, ao revés, propugna pela inaplicabilidade do dispositivo no presente aspecto, uma vez que não existe mais “quadrilha ou bando”, havendo de se respeitar a taxatividade penal.” (SOUZA, Luciano Anderson de. Direito Penal: Volume 3 - Parte Especial: arts. 155 a 234-B do CP. 5. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024. RB-1.57).



    Ademais, segundo o entendimento consolidado nesta Suprema Corte, “1. O crime de quadrilha ou bando compõe-se dos seguintes elementos: a) concurso necessário de, pelo menos, quatro pessoas; b) finalidade específica dos agentes de cometer crimes indeterminados (ainda que acabem não cometendo nenhum); c) estabilidade e permanência da associação criminosa. 2. A formação de quadrilha ou bando exige, para sua configuração, união estável e permanente de criminosos voltada para a prática indeterminada de vários crimes. Doutrina e jurisprudência.” (AP 932, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16.02.2016, DJe de 23.06.2016, grifei)



    Aliás, conforme jurisprudência do próprio STJ, “A qualificadora em apreço não se confunde com a coautoria e, para o seu reconhecimento, é imprescindível a prova de que a extorsão mediante sequestro foi praticada por três ou mais pessoas previamente agrupadas, de forma estável, com o fim específico de cometer uma série indeterminada de crimes.” (HC n. 516.530/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024.)



    Portanto, é cediço que a qualificadora exige que o crime tenha sido praticado por “quadrilha ou bando” ou, então, por “associação criminosa”, conforme novo nomen iuris atribuído ao tipo penal do art. 288 do CP.



    No caso dos autos, o Tribunal local cingiu-se a asseverar que “O art. 159, § Io está caracterizado, não em função da idade da vítima, mas em razão do crime ter sido cometido por “quadrilha do PIX”. Não houve explicitação da permanência e da estabilidade do vínculo associativo.



    Não bastasse, como transcrito acima, a sentença consignou que “Ao que tudo indica, o concurso se deu de forma eventual e precária, não restando configurada a associação, o que torna inviável a condenação”, absolvendo o paciente da acusação de associação criminosa.



    Diante da ausência de recurso do Ministério Público, o pronunciamento transitou em julgado para a acusação, restando evidenciada contradição entre o fundamento acrescentado pelo TJSP e a sentença absolutória definitiva, a caracterizar ofensa à coisa julgada e ao ne reformatio in pejus.



    Portanto, constatada a flagrante ilegalidade na aplicação da qualificadora do art. 159, §1º, do CP, é o caso de concessão da ordem de habeas corpus para seu afastamento. 



    Todavia, diante do limite cognitivo desta Suprema Corte, o ajuste da pena deve ser implementado pelas instâncias ordinárias. Caberá, portanto, ao juízo a quo refazê-la, afastando a qualificadora do §1º do art. 159 do CP.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para determinar que o Juízo a quo refaça a dosimetria da pena aplicada ao paciente, afastando a qualificadora do §1º do art. 159 do CP, bem como para que proceda, à luz da nova pena definitiva, aos eventuais ajustes decorrentes, notadamente no que diz respeito ao regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    Presente identidade fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP, estendo a ordem de habeas corpus aos corréus LUAN RODRIGUES DA SILVA, KLEBER MOREIRA VIEIRA, MURILO FERREIRA TAVARES, RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS e FLAVIO SANTANA DE ABREU, a fim de afastar a qualificadora do art. 159, §1º, do CP, nos termos da fundamentação exarada.



    Comunique-se com urgência.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente